Tribunal: TJPA
Processo: 0802858-68.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10465 - Alteração de Coisa Comum
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802858-68.2019.8.14.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito da criança e do adolescente.
Apelação cível.
Ação civil pública. Criação de segundo conselho tutelar. Inexistência de obrigatoriedade legal. Conselho tutelar já existente que necessita de melhorias.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública, na qual se pretende a condenação do Município de Itaituba à obrigação de fazer consistente na criação de um segundo Conselho Tutelar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há obrigatoriedade legal para a criação de um segundo Conselho Tutelar no Município de Itaituba, bem como a possibilidade de controle judicial sobre a política de implantação de Conselhos Tutelares.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade na sentença por ausência de fundamentação, pois o magistrado de origem se manifestou expressamente sobre a inexistência de ilegalidade na atuação do Município.

4. O artigo 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) exige a existência de pelo menos um Conselho Tutelar por município.

5. O controle judicial da atuação administrativa se limita à verificação da legalidade, moralidade e razoabilidade, não sendo cabível a ingerência no mérito da discricionariedade administrativa na alocação de recursos e na gestão da política pública.

6. 4. Restou comprovado que o município já possui um Conselho Tutelar em funcionamento, sendo necessária apenas sua melhor estruturação, conforme constatado
in loco
pelo Juízo de 1º grau, não havendo manifesta omissão do Poder Executivo local que justifique a intervenção do Judiciário.

7. A deficiência de atendimento pelo atual Conselho Tutelar pode ser sanada por medidas administrativas de melhoria e aprimoramento, as quais já são objeto de outra Ação Civil Pública em andamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 132

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 947843 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14.06.2016; TJ-RS, APL 5001911-92.2018.8.21.0026, Rel. Marco Aurélio Heinz, j. 26.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo 0802858-68.2019.8.14.0024) interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra o
MUNICÍPIO DE ITAITUBA,
em razão da sentença
proferida pelo M.M.
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da Ação Civil Pública
ajuizada pelo Apelante.

Na origem, o Autor requereu que o Réu seja condenado à obrigação de fazer consistente na criação de um segundo Conselho Tutelar no Município de Itaituba, com o encaminhamento de projeto de lei para sua implementação, visando atender à região de transbordo de cargas e, preferencialmente, à região garimpeira, diante da dificuldade de abrangência de um único órgão autônomo.

Após regular instrução processual, a sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

V – Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC.

VI – Face a boa-fé do réu, que percebeu valores por erro de cálculo do autor, isento o demandado de custas processuais.

VII – Honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da causa pelo réu, nos termos do art. 85, §2° do CPC.

VIII – Observado o prazo para recurso, certifique-se e arquivem-se os autos.

Em suas razões, o Apelante sustenta a ocorrência de nulidade processual, por violação ao artigo 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015, aduzindo que a sentença não enfrentou os argumentos capazes de infirmar sua conclusão. Afirma que o magistrado se limitou a afirmar que a estruturação do Conselho Tutelar já existente é prioritária, sem analisar os dispositivos legais que exigem a criação de um novo órgão diante do número de habitantes e da configuração territorial do município, bem como, que houve desconsideração da Resolução nº 231/2022 do CONANDA, a qual alterou a Resolução nº 170/2014.

Assevera que deve ser criado preferencialmente um Conselho Tutelar para cada região, circunscrição administrativa ou microrregião, conforme os parâmetros indicados na normativa.

Destaca que, segundo o último censo do IBGE (2022), o município de Itaituba possui 123.314 habitantes, ultrapassando o limite mínimo estabelecido para a criação de um segundo Conselho Tutelar.

Além do critério populacional, o Apelante argumenta que a extensão territorial do município e a alta incidência de violações de direitos na zona rural e garimpeira exigem a implementação de um segundo Conselho Tutelar.

Assevera que a decisão impugnada desconsidera o princípio da prioridade absoluta da infância e juventude, previsto no artigo 227 da Constituição Federal.

Sustenta que a criação de Conselhos Tutelares não é uma opção discricionária do gestor municipal, mas sim um dever imposto pela legislação federal e pelas resoluções do CONANDA.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a anulação da sentença ou a reforma do julgado, para que a ação seja julgada procedente.

O Apelado apresentou contrarrazões, aduzindo que já há um Conselho Tutelar ativo na localidade, sendo desnecessária a criação de um segundo órgão, como pleiteado pelo Ministério Público.

Alega que a questão não reside na insuficiência de Conselhos Tutelares, mas sim na necessidade de melhor estruturação e aparelhamento do já existente. Dessa forma, eventuais dificuldades na prestação dos serviços devem ser solucionadas por meio de investimentos e melhorias na infraestrutura do conselho atual.

Ressalta que a criação de um novo órgão não pode ser imposta sem considerar a viabilidade financeira e administrativa, devendo ser respeitada a discricionariedade do gestor público para decidir sobre a ampliação da rede de atendimento conforme as possibilidades e demandas locais.

Defende que não há omissão do Poder Público na garantia dos direitos da criança e do adolescente, pois o Conselho Tutelar existente desempenha suas funções e já passou por reformas para melhoria do atendimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público ratifica as razões apresentadas pelo
Parquet
atuante no 1º grau.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser acolhido o pedido de obrigação de fazer, para que o Município crie órgão adicional do conselho tutelar.

Preliminarmente, não há como acolher a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois o

Magistrado de origem, tendo acesso a todas as alegações, firmou posicionamento acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário, no caso concreto, ante a ausência de demonstração de ilegalidade na atuação da administração pública, com fundamento nas disposições constitucionais e da Lei nº 8.069/1990, inexistindo o alegado vício de fundamentação.

Quanto ao mérito, impende esclarecer, que o exame da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário não encontra óbice no sistema jurídico brasileiro, conforme entendimento da Corte Suprema:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Tribunal de Contas. Redução de multa decorrente de processo de tomada de contas especial. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 1. O tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto-fático probatório da causa, determinou a redução da multa imposta ao ora agravado como penalidade decorrente de processo de tomada de contas especial, por considerá-la exorbitante. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2.
A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato.
3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões. (ARE 947843 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 03-08-2016 PUBLIC 04-08-2016). (grifo nosso).

Os atos discricionários devem indicar os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua existência, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, razoabilidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, inclusive em casos de omissão do Poder Público.

Acerca da obrigatoriedade de instituição do Conselho Tutelar, o art. 132 da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) dispõe:

Art. 132.
Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local
, composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida recondução por novos processos de escolha.

No caso concreto, embora o Recorrente sustente que há ilegalidade por omissão administrativa, em relação à ausência de criação de novo Conselho Tutelar no Município, pelo fato de contar com 123.314 habitantes, constata-se que o Apelado já conta com um Conselho Tutelar em funcionamento, conforme confirmado por vistoria local realizada pelo Juízo de 1º grau, que constatou a necessidade de melhorias para o regular funcionamento do órgão.

Além disto, constata-se que existe Ação Civil Pública em andamento, processo nº 0003838-34.2008.8.14.0024, objetivando impor obrigações necessárias à melhoria do funcionamento do conselho tutelar já existente no Município de Itaituba.

Assim, não se pode impor a obrigação de criação de um novo conselho tutelar, uma vez que a precariedade no atendimento decorre de funcionamento deficitário do órgão já existente, cuja melhoria encontra-se em discussão judicial.

Destarte, não sendo possível constatar a alegada omissão ilegal do Ente Público, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação. Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAIS DE UM CONSELHO TUTELAR.
DEVER DO MUNICÍPIO. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais dos Municípios (art. 86 da Lei n. 8.069/90). São diretrizes da política do atendimento dos direitos da criança e do adolescente, a criação de conselho tutelar e a manutenção de fundos municipais vinculados ao respectivo conselho (art. 88, II e IV da Lei n. 8.069/90
). Reza o art. 132 da Lei n. 8.09 que “em cada município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto de cinco membros”. Eventual disposição do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente não tem o condão de obrigar o município a instalar e manter mais de um Conselho Tutelar. E, nesse sentido o CONANDA, na Resolução n. 170, se limita a dispor que \preferencialmente, o município criará e manterá Conselho Tutelar, na proporção mínima de um para cada cem mil habitantes. Não há, assim, qualquer obrigação legal imposta ao Município de Santa Cruz do Sul para instalar e manter mais de um Conselho Tutelar, como disposto na sentença. É improcedente o pedido. Apelação provida.

(TJ-RS - APL: 50019119220188210026 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 26/05/2021, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2021)

Desta forma, deve ser mantida a improcedência da ação.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025